Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731537-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDA: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUTADA SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA. PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE AUTONOMIA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Conforme previsão dos artigos 50, § 3o do CC e 133, § 2o do CPC, possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, imputando-se responsabilidade à pessoa jurídica por obrigações constituídas pessoalmente pelo sócio, desde que obedecidos os requisitos legais. 2. Mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito ou de que a pessoa jurídica se encontra exercendo atividade empresarial regularmente não autoriza a pretensão do agravante, pois não consubstanciam atos de descumprimento de autonomia patrimonial configuradores da alegada confusão patrimonial. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, do Código Civil, 133, § 2o, e 134, ambos do Código de Processo Civil, alegando estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao argumento de estarem caracterizados confusão patrimonial e desvio de finalidade; c) artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigente, asseverando que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório a ensejar a aplicação de multa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MORA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.442.073/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, do Código Civil, 133, § 2o, 134, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu não estarem atendidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório, de modo que rever a decisão resistida nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MORA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 56350893 - Pág. 19). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017